Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726532-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA, MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA AGRAVADO: AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA e MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA, indicou que a decisão de suspensão do processo havia sido proferida apenas em 13/08/2018. Os agravantes não formularam pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 38152508). Preparo recolhido (ID 38153265). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator